Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PAUTA VIRTUAL. PUBLICAÇÃO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO EM MESA. SESSÃO SUBSEQUENTE. PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. É desnecessária a publicação da pauta virtual para julgamento dos embargos de declaração, porque, por expressa previsão legal, esse recurso segue uma dinâmica processual própria, com apresentação em mesa e na sessão subsequente.
2. Pela consumação da preclusão, fica prejudicada a análise da omissão suscitada pelo embargante quando oportunizada essa espécie de alegação nos aclaratórios originários do presente recurso.
3. Negou-se provimento ao recurso.